Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712833-84.2021.8.07.0007 Número do processo na origem: 0712833-84.2021.8.07.0007 APELANTE: TALENTO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME APELADO: LUCAS EMMANUEL SOUZA DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Seja qual for o viés escolhido para a análise da pretensão autoral (anulação ou rescisão), depreende-se do exame do processo que o desejo do autor é o de desfazer o negócio de compra e venda firmado em 18/09/2020 com TALENTO CONSTRUÇÕES E ROFOMAS LTDA -ME, envolvendo o veículo VW/GOL 1.6, ano/modelo 2013/2014, Placa OBP 2855, pelo qual pagou a quantia de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), mediante a entrega de uma entrada (R$ 6.000,00) e o restante do valor (R$ 26.000,00), por meio da contratação de financiamento a ser quitado em 48 prestações (R$ 803,95). Os pedidos de indenização por danos materiais e morais também integram a pretensão autoral, cuja causa de pedir, assim como a da rescisão/anulação, é focada no vício do produto que o torna impróprio para uso a que se destina, além de diminuir o seu valor (art. 18 do CDC). Da leitura dos autos, nota-se, mais uma vez, que os efeitos indiretos da procedência da pretensão autoral não foram devidamente aquilatados, já que uma vez determinada a anulação/rescisão do contrato de compra e venda e do correlato contrato de financiamento, este será afetado de alguma maneira, dada a necessidade de recondução das partes ao status quo ante. Sobre o ponto, nota-se como primeiro aspecto importante o fato de que o veículo adquirido pelo autor fora alienado fiduciariamente ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, como garantia do contrato de financiamento. Nesse cenário, ainda que o autor tivesse externado a intenção de rescindir/anular, unicamente, o contrato de compra e venda e de manter o contrato de financiamento (o que não fez), haveria a necessidade de substituir a garantia do contrato, com a troca do veículo ou a prestação de nova espécie de garantia. Entretanto, essa discussão não foi sequer abordada no saneamento do processo ou mesmo no enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva que fora acolhida na sentença sob revisão, que culminou com a exclusão do BANCO SANTANDER do polo passivo. Consideradas essas circunstâncias e o tempo decorrido desde a contratação do financiamento, intime-se o autor a esclarecer se efetuou a quitação do financiamento (como parece sugerir o documento de ID. 54921578) ou se está em dia com o pagamento das respectivas prestações. Colhida a manifestação, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora